Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005449-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DE JESUS - CPF: 046.729.771-10 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S/A
.

Embargado:
Vanessa Pereira de Jesus

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO
D
E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S/A
.

Embargado:
Vanessa Pereira de Jesus

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco Bradesco S/A.

Ação:
d
e Reparação de Danos Morais e Materiais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
180084875
):
julgou
parcialmente procedente

o pedido contido na inicial.

Acórdão
(Id. 190689174):
conheceu do recurso interposto por
Banco Bradesco S/A
.
e deu-lhe parcial provimento reduzindo o quantum indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 191284184):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005449-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S/A
.

Embargado:
Vanessa Pereira de Jesus

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão proferido de Id no 190689174, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no Acordão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, posto que seu recurso foi provido.

Pois bem.

Em análise a decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva posto que condenou a parte recorrente vencedora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para afastar a condenação da parte
Banco Bradesco S/A
.
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mantendo-se, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024